Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DE ENTORPECENTES. INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO POLICIAL. FEITO ORIGINÁRIO ARQUIVADO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. DELITOS AUTÔNOMOS. REUNIÃO DE PROCESSOS INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I.CASO EM EXAME
1. Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em face do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes da mesma competência, nos autos de nova medida cautelar requerida pela autoridade policial, em desdobramento da operação inicial já arquivada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há conexão probatória do novo procedimento policial com a medida cautelar originária arquivada pelo juízo suscitante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerimento de nova medida cautelar pela autoridade policial, que apura fatos em desdobramento, não guarda conexão probatória com o procedimento originário, já arquivado, notadamente quanto os investigados são distintos e os delitos autônomos.
4. É assente na jurisprudência que o encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade) não implica necessariamente na prevenção do juízo originário.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 380.698/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 5/10/2017; TJDFT, 0731197-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 10/10/2023 e 0724545-53.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 02/09/2025.